Tribunal: TJSP
Processo: 1118795-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE PROCESSUAL – Há interesse processual por parte da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADA - Hipótese em que a apelante demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo provido."

"AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO FIRMADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – Determinação, dentre outros, pelo juízo "a quo", de juntada do contrato firmado entre as partes – Autora que não cumpriu a determinação judicial, deixando, dentre outros, de trazer aos autos o contrato efetivamente firmado entre as partes – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Fortes indícios de litigância predatória – Inteligência de Enunciado da Corregedoria Geral de Justiça - Extinção, sem julgamento de mérito, é medida de rigor - Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Sucumbente, deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em R$5.716,05, nos termos do art. 85, caput, §§8o e 8o-A, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela ora concedida – Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelo improvido".